Tribunal: TJDFT
Processo: 0700743-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700743-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE CRISTINA FERREIRA LEAL DOS SANTOS AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ELIAS DUTRA DOS SANTOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar à ré/agravante que autorizasse a internação do autor/agravado em UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial. A ré/agravante alega, em síntese, que: 1) o autor aderiu ao plano de saúde na data de 01/03/1992, mas teve o seu plano cancelado em 26/07/2017, por motivo de inadimplência e retornou somente em 17/11/2021; 2) de acordo com o regulamento do plano, o atendimento para casos de urgência/emergência, para beneficiários que estão cumprindo carência, é limitado às 12 (doze) primeiras horas de atendimento; 3) não pode ser forçada a autorizar/custear um procedimento a um beneficiário que não cumpriu o período de carência; 4) as despesas de internação do autor impactarão em desfavor dos demais membros do plano de saúde. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja revogada a tutela concedida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que é indevida a limitação do prazo de internação em razão da alegada carência contratual, quando a urgência foi devidamente justificada pelo médico assistente em razão do risco de agravamento da enfermidade e de óbito do paciente. Nesse sentido: “(...) 3. Nas hipóteses de emergência/urgência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória o atendimento pela operadora de plano de saúde após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. 4. Conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Ou seja, não é possível a imposição de limitação do tempo de internação indispensável ao tratamento do paciente usuário do plano de saúde, ainda que o usuário esteja cumprindo período de carência. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1336309, 07506330720208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 14/5/2021) “(...) I. Durante o período de carência a operadora do plano de saúde é obrigada à cobertura de atendimentos de urgência e de emergência, a teor do que prescrevem os artigos artigo 12, inciso V, e 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998. II. Se o contrato contempla coberturas dos segmentos ambulatorial e hospitalar, não incide a limitação de 12 (doze) horas para o atendimento de emergência previsto na Resolução CONSU 13/1998. (...)” (Acórdão 1388194, 07034282420218070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator